Tribunal: TCU
Processo: 023.043/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 276/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e nos pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar às interessadas a seguir relacionadas. 1. Processo TC- Processo 023.043/2025-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angela Mara Quinteiro de Aguiar (XXX.276.700-XX); Clara Rozane Rodrigues da Silva (XXX.074.460-XX); Geny Soares Rodrigues (XXX.859.870-XX); Graziela Walther Muller (XXX.371.210-XX); Izabel Cristina dos Santos Machado (XXX.165.190-XX); Julia Rodrigues Ribeiro (XXX.273.020-XX); Mara Denise Quinteiro Damasceno (XXX.932.220-XX); Nubia Caminha Rodrigues (XXX.089.400-XX); Patricia Ribeiro Martins e Martins (XXX.615.180-XX); Polyana Elizabeth Muller (XXX.958.720-XX); Rosane Bernardes Michel (XXX.721.720-XX); Rosangela Guedes Bernardes (XXX.870.980-XX); Rosi Guedes Bernardes (XXX.707.100-XX); Sonia dos Santos Ribeiro (XXX.041.117-XX); Tatiana Karenini Muller (XXX.587.880-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.